Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-91.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM TURNO DE SERVIÇO - ART. 14, INCISO II (QUARTA PARTE), DO CEDM, C/C O ART. 46, INCISO I, DA ICCPM/BM N. 01/2014 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JME PARA APRECIAR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE OFÍCIO, ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Não há que se falar em indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) do apelado ao apelante, por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante. A uma: porque foi oportunizado a ele o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A duas: porque falece a esta Justiça especializada competência para julgar a matéria, que é da competência da Justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC n. 45/2004.
- A interpretação do artigo 290 do MAPPA altera todo o cenário administrativo, já que se constata que o apelante foi notificado para comparecer na oitiva do dia 03/11/205, às 09h30min, na condição de sindicado, para, querendo, acompanhar o depoimento de uma testemunha.
- Já que compareceu, mesmo para pedir a dispensa da oitiva da testemunha referida, deveria, nos exatos termos do art. 46, inciso I, da ICCPM/BM n. 01/2014, estar fardado com o uniforme da sua atividade.
- Sentença mantida.
- Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000009-91.2020.9.13.0005 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/03/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM TURNO DE SERVIÇO – ART. 14, INCISO II (QUARTA PARTE), DO CEDM, C/C O ART. 46, INCISO I, DA ICCPM/BM N. 01/2014 – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JME PARA APRECIAR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DE OFÍCIO, ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Não há que se falar em indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) do apelado ao apelante, por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante. A uma: porque foi oportunizado a ele o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A duas: porque falece a esta Justiça especializada competência para julgar a matéria, que é da competência da Justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC n. 45/2004. - A interpretação do artigo 290 do MAPPA altera todo o cenário administrativo, já que se constata que o apelante foi notificado para comparecer na oitiva do dia 03/11/205, às 09h30min, na condição de sindicado, para, querendo, acompanhar o depoimento de uma testemunha. - Já que compareceu, mesmo para pedir a dispensa da oitiva da testemunha referida, deveria, nos exatos termos do art. 46, inciso I, da ICCPM/BM n. 01/2014, estar fardado com o uniforme da sua atividade. - Sentença mantida. - Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wallison Deyvid Durães Guimarães e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em passar pela preliminar no que diz respeito a de incompetência da Justiça Militar para apreciar o pedido de indenização por danos morais ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apelante. Ficou vencido nesse aspecto o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou prejudicado o pedido. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em negar provimento ao recuso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, movida por Wallison Deyvid Durães Guimarães, em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que, no dia 03/11/2015, quando ainda era soldado aluno do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CFS/CSTSP), foi alvo do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 103.022/2016, sob a imputação de haver acompanhado a audição da Sd Marjorie, na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria (SAD) n. 116.322/2015-EFAS, instaurada em seu desfavor, permanecendo no interior da sala da Coordenadoria de Cursos, em trajes civis, durante todo o ato. O encarregado do PCD, ao término do procedimento administrativo, opinou pelo arquivamento do feito. O CEDMU opinou pelo enquadramento do sindicado. O Comandante da 2ª Cia Ind/11ª RPM firmou o ato punitivo de prestação de serviço de 1 (um) turno de 8 (oito) horas, com decréscimo de 15 pontos em seu conceito funcional, como incurso no artigo 14, inciso II, quarta parte, do CEDM (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), c/c art. 46, inciso I, da ICCPM/BM n. 01/2014. Foram interpostos recursos ao Comandante da 11ª RPM e ao Comandante-Geral da PMMG, sendo ambos improvidos. A sanção disciplinar foi ativada em 10/05/2017. Alega o apelante que o fato gerador de sua punição foi inexistente, tendo em vista que, no dia 03/11/2015, a Sd Marjorie iria ser ouvida como testemunha de defesa arrolada por ele, na SAD de Portaria n. 116.322/2015-EFAS. No entanto, tal audição não ocorreu, conforme comprovado no item 3.2 do relatório da referida SAD, que diz: “O sindicado solicitou a dispensa da oitiva da n. 159.327-6, Sd 1ª Cl Marjorie Vital Silva, cujo requerimento foi deferido, uma vez que a testemunha foi arrolada pelo defendente”. Afirma o recorrente que requereu a juntada do deferimento de dispensa da oitiva da Sd Marjorie, contudo a administração militar não acostou aos autos o documento indicado. O ato punitivo foi ilegal e, consequentemente, nulo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz o apelante que, dada a inexistência do fato, não poderia ser enquadrado no inciso I do artigo 46 da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01, pois, na época, não fez apresentação na unidade militar, não foi requisitado ou notificado como testemunha ou vítima, bem como investigado/acusado, preso ou não. Por isso, sofreu dano moral pelo prejuízo que a punição lhe causou, inclusive para o fim de promoção por merecimento, motivo pelo qual pediu a tutela de urgência para o fim de suspensão dos efeitos punitivos. Ao final, o pedido foi pela anulação do PCD n. 103.022/2016, pela condenação do réu ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento de 1/30 (um trinta avos) do seu salário como indenização pelo serviço prestado no dia 03/06/2017, como cumprimento da sanção disciplinar de prestação de serviço. Requereu ainda o benefício da justiça gratuita. Foi determinada a emenda da inicial e houve o recolhimento das custas, perdendo-se o objeto do pedido de gratuidade de justiça. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O réu apresentou contestação no evento 16, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-se o autor no pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação no evento 20, ratificando os mesmos argumentos de sua inicial. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas (eventos 25 e 27). Em sentença proferida, o Juiz de Direito Titular da 5ª AJME afirmou que o autor não demonstrou que o fato cerne da acusação, consistente no comparecimento e permanência no interior da sala da Coordenadoria de Cursos (CSTSP/CFS-EFAS), em 03/11/2015, em trajes civis, não existiu. Ao contrário, foi confesso e lá se fez presente na condição de acusado na SAD de Portaria n. 116.322/15-EFAS. Demonstrou, sim, fato secundário, consistente no pedido de dispensa da oitiva da Sd PM Marjorie como testemunha arrolada por ele naquele dia, o que foi deferido. Com isso, o magistrado rejeitou o pedido do autor, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o autor no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Inconformado, o autor apelou da decisão, alegando que a administração militar violou o princípio da legalidade e da reserva legal, ao sancionar o apelante por analogia. Disse que a desídia por descumprimento de norma, prevista na quarta parte do inciso II do artigo 14 do CEDM, é norma em branco e carece de complementação, conforme se observa no item 6, § 2º e § 6º, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01. Disse que se deve apresentar a norma violada, devendo ser norma que se coadune com a conduta, não sendo permitida a apresentação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 norma análoga ou apenas parecida. Argumentou que ficou claro que as autoridades reconheceram que não houve de fato a audição da Sd PM Marjorie. Acrescentou que, com isso, não houve participação do apelante nesta audição, no entanto fizeram erroneamente o seu enquadramento disciplinar como violador do inciso I do art. 46 da ICC n. 01. Por fim, requer o apelante a reforma da sentença pelos motivos acima expostos, declarando-se a nulidade do PCD n. 103.022/2016, bem como da sanção disciplinar aplicada ao apelante. Requer ainda que seja o apelado condenado a pagar ao apelante 1/30 (um trinta avos) de seu salário, pelo serviço prestado no dia 03/06/2017, em cumprimento da ilegal sanção disciplinar; que seja o apelado condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) ao apelante, a título de danos morais; e que os honorários sucumbenciais sejam minorados para o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo réu no evento 43, requerendo seja confirmada a sentença de primeiro grau e seja negado provimento ao recurso interposto. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. PM RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR. Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar de incompetência desta Justiça Militar Estadual, de ofício, em relação ao pagamento pelo apelado da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) ao apelante, a título de danos morais, em decorrência dos constrangimentos sofridos pelo autor ao receber uma punição disciplinar injusta e por fato inexistente. Não há que se falar em indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) do apelado ao apelante, por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante. A uma: porque foi oportunizado a ele o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. A duas: porque falece a esta Justiça especializada competência para julgar a matéria, que é da competência da Justiça comum, nos exatos termos do art. 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, com as alterações promovidas pela EC 45/2004. Nesse contexto, colaciono ementa do STJ: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 CONFLITO DE COMPETÊNCIA – JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ART. 125, § 5º, DA CF – INAPLICABILIDADE – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A SUSCITADA. (CC n. 99.474-MG - Julg: 28/05/2010 – Ministro Teori Zavascki). Dessa forma, acolho, de ofício, esta preliminar de incompetência absoluta desta Justiça especializada, para a apreciação de pedido de indenização por danos morais, em decorrência da aplicação de punição disciplinar ao apelante, já que a competência é da Justiça comum. No mérito, verifico que em desfavor do apelante foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.322/15-EFAS, no período em que era soldado aluno do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública (CSTSP/CFS/EFAS). O recorrente tinha arrolado a Sd PM 1ª Cl Marjorie Vital Silva como sua testemunha de defesa nesta sindicância, cujo depoimento estava marcado para o dia 03/11/2015, às 09h30min. Neste dia o apelante confessa que compareceu à sala da Coordenadoria de Cursos de sua unidade militar, em trajes civis, para entregar uma solicitação de dispensa da oitiva da Sd Marjorie, requerimento este que foi deferido pelo sindicante, naquele dia. Em decorrência deste fato, foi instaurado em desfavor do apelante o Processo de Comunicação Disciplinar n. 103.022/2016, sob a acusação de haver acompanhado a audição da Sd Marjorie, em procedimento disciplinar, permanecendo no interior da Coordenadoria de Cursos, em trajes civis, durante todo o ato. Alega o apelante que, mesmo provando que a oitiva da Sd Marjorie não ocorreu, foi sancionado disciplinarmente com prestação de serviço de um turno de serviço, com o decréscimo de 15 pontos em seu conceito funcional, como incurso no art. 14, inciso II, quarta parte, do CEDM, c/c art. 46, inciso I, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01 (ICCPM/BM), destoando amplamente de qualquer conduta por ele realizada. Conforme prova documental juntada nos autos da SAD, tal audição não existiu e tampouco estava intimado para estar nela. Afirma o recorrente que quem estava intimada para comparecer na audição era a Sd Marjorie e não o apelante, que à época figurava como sindicado. Diz que era facultado a ele comparecer ou não na oitiva, contudo, conforme foi demonstrado nos autos, optou por ir e compareceu na sala da Coordenação de Cursos para entregar um pedido ao sindicante, para que a Sd Marjorie não fosse mais ouvida como sua testemunha de defesa, o que foi deferido. Ou seja, a audição não ocorreu. O sindicado não era intimado a comparecer ou participar daquele ato. Após a entrega do documento, até mesmo a Sd Marjorie deixou de ser intimada a comparecer, portanto inexistiu o fato e, por consequência, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 existem motivos para ter sido punido disciplinarmente por isso. Estes, em síntese, são os argumentos da tese defensiva. Estabelece o artigo 46, inciso I, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014 que: Art. 46 – Quando do comparecimento de militar às Unidades Militares, Justiça e Delegacias de Polícia, a fim de prestar informações a respeito de seus envolvimentos nas ocorrências policiais/bombeiros, bem como em razão de demandas particulares, deverão ser observados os seguintes requisitos: I – Na apresentação às Unidades militares, o militar notificado/requisitado como testemunha ou vítima, investigado/acusado, preso ou não, deverá comparecer com o uniforme da atividade e desarmar-se antes do início de sua oitiva. O artigo 14, inciso II (quarta parte), do CEDM assim dispõe: Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: I – [...] II – Demonstrar desídia no desempenho das funções caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; Para a caracterização do procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais, é fundamental a identificação da norma violada como aquelas de cunho genérico, emanadas por meio de memorando, ofício circular, instrução ou outro documento interno correlato, que, neste caso, deverá ser mencionado no termo de abertura de vista, para apresentação de defesa. Verifico nos autos, mais precisamente no Termo de Abertura de Vistas (TAV) (Ev. 1 – COP6), de 03/06/2016, que a acusação do sindicado se baseou no art. 14, inciso II, do CEDM, c/c o art. 46, inciso I, da Instrução Conjunta de Corregedoria n. 01/2014 (ICCPM/BM), exatamente como determina a referida Instrução da Corregedoria, ou seja, a identificação da norma que foi violada foi mencionada no TAV, oportunizando o contraditório e a ampla defesa. Um outro aspecto técnico que julgo importante mencionar se encontra no Capítulo VIII do MAPPA – Da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) –, mais especificamente no artigo 290, que transcrevo: Art. 290 – Durante toda a instrução do processo, o sindicante deverá notificar formalmente o sindicado ou o seu defensor, para a audição de testemunhas e produção de provas em geral, observando, em regra, o prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 realização do ato ou da diligência, devendo a notificação ser realizada, sempre que possível, no próprio termo de oitiva em que o acusado ou o seu defensor esteja presente. Se o apelante teve uma SAD instaurada em seu desfavor e aquele procedimento apuratório estava tramitando, toda oitiva de testemunha naquele feito, nos termos do artigo 290 do MAPPA, precisa ter, em regra, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da respectiva oitiva, a notificação formal do sindicado, ora apelante. Logo, o fato de a oitiva da Sd Marjorie não ter ocorrido não altera a situação em que o apelante se encontrava, pois estava na condição de investigado/acusado e, em decorrência do comando do artigo 290 do MAPPA, durante a tramitação do processo, o sindicante notificou formalmente o sindicado sobre a oitiva da testemunha Sd Marjorie, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes, sendo facultado a ele comparecer ou não, portanto o apelante estava sim notificado para comparecer naquela oitiva da Sd Marjorie, caso quisesse. Ocorre que o ora recorrente optou por comparecer a uma oitiva que estava previamente marcada, para atravessar um requerimento de dispensa da referida testemunha, o qual foi deferido. Mas compareceu como sindicado (investigado/acusado) e estava notificado para tal procedimento. A oitiva não ocorreu por vontade do sindicado, mas a sua condição de investigado/acusado e de ter sido notificado formalmente pelo sindicante não foi alterada. Este é o cerne desta discussão. A interpretação do artigo 290 do MAPPA altera todo o cenário administrativo, já que se constata que o apelante foi notificado para comparecer na oitiva do dia 03/11/205, às 09h30min, na condição de sindicado para, querendo, acompanhar o depoimento da testemunha Sd PM 1ª Cl Marjorie Vital Silva. Já que compareceu, mesmo para pedir a dispensa da oitiva da testemunha referida, deveria, nos exatos termos do art. 46, inciso I, da ICCPM/BM n. 01/2014, estar fardado com o uniforme da sua atividade e, caso ocorresse a oitiva, deveria ainda desarmar-se antes do seu início, o que não foi preciso, por óbvio. Portanto, não há qualquer dúvida que o ora apelante era investigado/acusado na SAD de Portaria n. 116.322/15-EFAS e que teria sido notificado formalmente pelo sindicante, para comparecer no dia 03/11/2015, às 09h30min, para acompanhar, facultativamente, a oitiva da Sd PM Marjorie. O fato de não ter ocorrido a audição da militar se deu pela própria vontade do recorrente, que pediu a desistência daquele depoimento, mas a sua condição na sala de Coordenação de Cursos era de acusado, notificado para aquele procedimento, sendo, portanto, ato de serviço, devendo o seu comparecimento ter sido feito com o uniforme de sua atividade, o que não ocorreu, já que estava em trajes civis. Feitas estas necessárias considerações, não tenho a menor dúvida de que a sentença de primeiro grau está absolutamente alicerçada na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 análise dos aspectos legais que culminaram com a punição disciplinar do apelante, em decorrência do PCD n. 103.022/2016. O ato jurídico é perfeito e acabado. Não há ilegalidade ou irregularidade formal que possa inquiná-lo de nulidade. Nesses termos, acolho, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta desta Justiça especializada, para apreciar o pedido de indenização por danos morais ao apelante, em decorrência da aplicação de punição disciplinar em seu desfavor, já que a competência é da Justiça comum. No mérito, ratifico e mantenho integralmente a sentença primeva. Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO NA PRELIMINAR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para negar provimento ao recurso interposto. No que diz respeito à preliminar de incompetência da Justiça Militar para conhecer e julgar o pedido de indenização formulado na petição inicial, entendo que tal pedido somente deveria ser analisado em seu mérito no caso de a ação ter sido julgada procedente. Sendo julgado improcedente o pedido de anulação de sanção disciplinar, o pedido de indenização por danos morais encontra-se prejudicado. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator